Tribunal: TJMT
Processo: 1015818-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015818-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOLMAR FERREIRA BRANDAO - CPF: 775.583.401-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA POR TRANSPORTE DE BEM DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. EVIDÊNCIAS DE QUE A
IRREGULARIDADE NÃO IMPORTOU EM AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A INIDONEIDADE (ART. 35-C
DA LEI 7098/98)
.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS (ARTIGO 151, V, DO CTN C/C ART. 300, DO CPC).
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal, relativa à exigência tributária formalizada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1178871-3, lavrado em razão de transporte de máquina desacompanhada de nota fiscal considerada idônea.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário questionado na demanda.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode se dar por tutela de urgência, conforme previsão do art. 151, V, do CTN.

4. A inidoneidade, relativa a ausência de documento fiscal idônea de retorno de bem após conserto, pode ser afastada, se for comprovado que a irregularidade não resultou em ausência de recolhimento de tributo (
Art. 35-C
da Lei 7098/98 c/c Art. 354, Parágrafo único do RICMS-MT).
5. Risco de dano irreparável pela impossibilidade de expedição de certidão de regularidade fiscal e comprometimento das atividades econômicas da agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A tutela de urgência pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN. 2. É possível afastar a inidoneidade documental quando comprovado que a infração formal não resultou em ausência de recolhimento do tributo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, § 3o; 151, II e V; 206. Lei no 7.098/98 (MT), arts. 17, 35-A, 35-B, 35-C, 47-E.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VOLMAR FERREIRA BRANDAO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1039674-85.2025.8.11.004, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1178871-3
.

Aduz que, no dia 24/09/2024, foi apreendido por meio do
TAD n.
1178871-3
o bem
Escavadeira Hidráulica modelo 323, marca Caterpillar
, sob o fundamento de estava sendo transportado sem
documento fiscal inidôneo.

Sustentam que, adquiriu o bem no ano 2000, conforme Nota Fiscal no 17.037, e que, em 10/09/2024, foi levado a uma oficina mecânica para manutenção, conforme Nota Fiscal de Serviços no 59.

Argumenta que, após os reparos, a máquina estava sendo transportada de volta à propriedade do agravante quando ocorreu a abordagem fiscal e a lavratura do TAD.

Assevera que, no momento da abordagem, apresentou a nota fiscal de aquisição do bem aos fiscais, que não a aceitaram como documento idôneo para amparar a operação de transporte, exigindo uma nota fiscal de retorno, que foi enviada posteriormente à fiscalização.

Assegura que, o TAD está eivado de nulidades, uma vez que não é obrigatória a emissão de nota fiscal prévia na referida operação, o impetrante não é o sujeito passivo da obrigação tributária, bem pelo fato da multa possuir caráter confiscatório.

Verbera que, se não for suspenso o crédito impugnado, a recorrente ficará impedida ter emitir certidão de regularidade fiscal, poderá ser suspensa sua inscrição estadual e ficar bloqueada de emitir notas fiscais, impossibilitando o exercício de sua atividade profissional, em afronta às garantias constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Pontua que, notificado pela SEFAZ/MT para regularização do débito, evidenciando a iminência da cobrança judicial/extrajudicial, com consequente bloqueio da inscrição estadual de produtor rural e impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Afirmam que, estão presentes os requisitos, necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio do TAD
n.o 1178871-3
, sem a necessidade de realização de deposito nos autos.

No mérito, requer o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, de modo a deferia a tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno contra a decisão emergencial e contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo d
a quo
, que nos autos da ação anulatória indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial
.

Pretende a Recorrente o deferimento da medida emergencial para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do
TAD
n.o 1178871-3
, sem a necessidade de deposito integral da dívida questionada na demanda.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

In casu,
argui o recorrente que é ilegal o lançamento descrito no
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1178871-3, ao fundamento que:
01)
não seria obrigatória a emissão de nota fiscal prévia, pelo proprietário do maquinário, na operação interna de retorno do bem encaminhado para manutenção;
02)
não ser o proprietário do bem o sujeito passivo da obrigação tributária;
03)
a multa aplicada ser confiscatória.

Sobre o assunto, insta consignar que independente da operação de envio e retorno de maquinário ser ou não considerada fato gerador do ICMS, deve ser emitido nota fiscal referente à transação, a qual deve acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria, in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 201
O contribuinte emitirá Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, ainda que no formato da Nota Fiscal Eletrônica - Avulsa - NFA-e, nos termos autorizados em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente: (v.
caput
do art. 54 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 - efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2025)

[...]

II – em retorno, quando remetidos por profissionais autônomos ou avulsos, aos quais tenham sido enviados para industrialização;

III – em retorno de exposições ou feiras para as quais tenham sido remetidos exclusivamente para fins de exposição ao público;

§ 1° O documento previsto neste artigo servirá para acompanhar o trânsito da mercadoria até o local do estabelecimento emitente, nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

Pela análise das referidas legislações, as evidências se firmam no sentido de que deveria ser emitida nota fiscal de remessa e retorno do bem encaminhado para conserto.

Insta consignar que, nos termos dos artigos 17, 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso “I”, da Lei 7.098/98, considera-se
em situação fiscal irregular as operações que não observaram todas as obrigações acessórias pertinente ao caso,
transcrevo:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

No caso dos autos, embora a impetrante alegue que a operação se tratava apenas de remessa e retorno de bem encaminhado para conserto, não apresentou ao agente fazendário nota fiscal referente a essa operação emitida antes do início do transporte do maquinário.

Destarte, ao que tudo indica, de fato houve o descumprimento de obrigação acessória pela impetrante, evidenciando a licitude da autuação.

Ressalta-se que,
o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No Estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 7098/98, com redação em vigor na data do fato, estabelece a aplicação de multa, no caso de infração relativas a
documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, de bem e/ou mercadoria, como cito:

“Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”

Todavia, a
inidoneidade do documento fiscal pode ser afastada se o sujeito passivo comprovar, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.
A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único.
A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
.
(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Na hipótese, uma vez que as provas apresentadas indicam que a irregularidade fiscal não importou em ausência de recolhimento de ICMS, tanto é que não houve lançamento do imposto estadual no TAD questionado na lide, os indícios se firmam no sentido de ser possível afastar a afastada inidoneidade do documento fiscal, e consequentemente desconstituir a multa lançada pelo Fisco Estadual.

Destarte, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Da mesma forma, caso não seja deferida a medida emergencial,
o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, poderá ser inserido no regime cautelar administrativo, bem como
ter seus ativos bloqueados/penhorados em caso de eventual ajuizamento de Execução Fiscal.

Assim
, se encontram presente os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem e suspensão da exigibilidade do crédito lançado por meio do
TAD no 1178871-3, com fulcro no artigo 151, V, do CTN, ou seja, sem a necessidade de deposito integral do valor da dívida (art. 151, II, do CTN).

Do dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso, para o fim de deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial,
o que faço

para suspender a exigibilidade
dos créditos tributários
descritos no
TAD no 1178871-3
com fulcro no artigo 151, V, do CTN
, bem como para
autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do artigo
206, do Código Tributário Nacional
, se o motivo a negativa se der exclusivamente em razão do lançamento do crédito tributários impugnados nos autos originários,

até o julgamento do mérito recursal.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025